Tribunal: TJPA
Processo: 0815368-02.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815368-02.2021.8.14.0006

APELANTE: FERNANDA CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA, FERNANDO AUGUSTO RODRIGUES DE FREITAS, GILVAN MONTEIRO CARVALHO, JANILSON SILVA DOS SANTOS, JOSE HENRIQUE DA COSTA, SANDRO MARCELO ALCANTARA POMPEU

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS INICIAIS SEM ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Fernanda Cristina Martins de Almeida e outros contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível, por ausência de dialeticidade, na ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado do Pará. Os agravantes sustentam que a apelação impugnou de forma clara os fundamentos da sentença e trouxe fatos novos devidamente comprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de apelação apresentado pelos agravantes observou o princípio da dialeticidade, exigindo-se impugnação específica dos fundamentos da sentença, para fins de conhecimento do apelo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente argumentos direcionados contra os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

A decisão agravada demonstrou que os apelantes reproduziram os mesmos argumentos da inicial, sem enfrentar os fundamentos da sentença, o que impossibilita o conhecimento do apelo.

O recurso de agravo interno limita-se a reiterar os mesmos pontos, sem inovar na argumentação ou demonstrar o desacerto da decisão agravada.

A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme previsto nos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso de apelação.

A reprodução de argumentos da petição inicial, sem enfrentamento direto dos fundamentos da decisão recorrida, não supre o requisito formal previsto no art. 1.010, II e III, do CPC.

O agravo interno que apenas reitera os fundamentos da apelação não conhecida não é apto a modificar a decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.010, II e III; 932, III; 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1440972/AM, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 13.06.2017; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1635559/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.05.2017; STJ, AgInt nos EREsp 1927148/PE, Corte Especial, j. 21.06.2022; TJPA, APEL CÍVEL 0001446-80.2010.814.0015, Rel. Des. Maria Elvina Taveira, j. 29.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815368-02.2021.8.14.0006

AGRAVANTE:
FERNANDA CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA e outros

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 24059192)

interposto por
FERNANDA CRISTINA MARTINS DE ALMEIDA e Outros
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 23374635 que não conheceu o recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, sob alegação de afronta ao princípio da dialeticidade, na Ação de Obrigação de Fazer de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação utilizada no recurso anterior, aduz que, o recurso de Apelação dos agravantes, traz de forma clara argumento contra a sentença refutando cada ponto da sentença.

Afirma que, dentre as razões levantadas em sede recursal, estavam: a) litigância de má fé, considerando que os agravantes trazem fatos novos e todos residem no município conforme comprovante de residência anexado nos autos; b) Alteração dos fatos, os agravantes mostram em apelação que não há que se falar em alteração dos fatos para tentar vantagem em novo juízo, quando na verdade estão sendo trazidos fatos comprovadamente novos (conforme documentos e anexo) e distintos daqueles apresentados em ação anterior; e, c) Os agravantes trazem para conhecimento do judiciário fatos novos, que não foram apresentados em 2018 por questão logica, já que tais fatos ocorreram após isso, os agravantes narram os fatos e refutam os argumentos que fundamentaram a sentença.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 25245783), na ocasião o Agravado expõe que, apesar da tentativa de se justificar e conseguir uma nova possibilidade de julgamento favorável a si, a Agravante acaba por reafirmar os mesmos tópicos constantes na peça recursal anterior, que não foi conhecida. Assim, pugna pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que não conheceu o recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, sob alegação de afronta ao princípio da dialeticidade, na Ação de Obrigação de Fazer de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23374635):

“(...)
Decido
.

Preliminar de Não Conhecimento do Apelo Recursal – Ausência de Dialeticidade.

Nos termos do art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter as razões de fato e de direito que demonstrem a inconformidade com a decisão recorrida, atacando especificamente os fundamentos da sentença.

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”

A dialeticidade é um requisito indispensável para o conhecimento do recurso, uma vez que confere ao juízo recursal os elementos necessários para avaliar a insurgência apresentada pelo recorrente e os motivos pelos quais a decisão atacada deveria ser reformada.

No caso em análise, verifica-se que os apelantes limitaram-se a reproduzir os argumentos constantes da inicial, sem abordar de forma específica os fundamentos centrais da sentença recorrida, os quais se basearam, essencialmente, na inexistência de direito líquido e certo à matrícula ou permanência no Curso de Habilitação de Oficiais, bem como na ausência de preterição comprovada. A sentença ainda enfatizou que a matrícula dos apelantes havia sido realizada com base em decisão liminar cassada posteriormente, sem ato administrativo que sustentasse sua permanência no curso.

Denota-se que a peça recursal apresentou argumentos totalmente genéricos, o que é perceptível mediante simples leitura da peça. Os fundamentos esposados pelo julgador singular não restaram contraditados na peça recursal.

Em observância ao princípio da dialeticidade que permeia a seara processual, cumpre ao recorrente não só manifestar seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se sustenta, demonstrando o seu desacerto, a fim de possibilitar que através do confronto entre a tese contida no pronunciamento jurisdicional e a antítese consubstanciada nas razões recursais, possa o órgão recursal avaliar o mérito do recurso.

É nesse sentido os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015. 2. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (cf. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015).
3. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível. 4. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (AgInt no REsp 1440972/AM, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 23/06/2017)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO EXISTENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
- A violação da regra da dialeticidade enseja o não reconhecimento do recurso.
- Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no REsp 1635559/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 30/05/2017)

Na mesma linha de raciocínio, destaco precedentes desta Eg. Corte – TJPA:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 4º, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O objetivo do Município de Ananindeua é a reforma da decisão monocrática que não conheceu da Remessa Necessária, com fulcro no art. 496, § 4º, inciso II, do CPC. 2. A inteligência do art. 1.021, § 1º, do CPC determina que, na petição de Agravo Interno o recorrente deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 3. s: normA inobservância do princípio da dialeticidade impede o conhecimento do recurso. 4. Agravo Interno NÃO CONHECIDO. (TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0809990-65.2021.8.14.0006, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 18/12/2023, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO PROCESSUAL DE DIALETICIDADE. RAZÕES DO AGRAVO QUE SE LIMITAM A REPRODUZIR AS RAZÕES DO APELO E, AINDA, APRESENTA TESE NOVA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO A REGRA CONTIDA NO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. RECURSO COM VÍCIO DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A fundamentação desenvolvida no presente recurso se limita a reproduzir as mesmas razões expostas na Apelação Cível, que deixou de ser conhecida por inobservância ao princípio da dialeticidade. 2. O recorrente deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme estabelece o art. 1.021, § 1º, do CPC, restando evidente a pretensão de rediscutir matéria já apreciada na Apelação Cível. 3. Inobservância ao princípio da dialeticidade, segundo o qual para que o recurso seja conhecido, é necessário que a parte indique os motivos de fato e de direito que justifiquem o pedido de reforma da decisão, combatendo especificamente a decisão atacada, a fim de contrariá-la, tornando litigiosa e controversa a matéria deduzida nos autos. 4. Dissonância entre os fundamentos das razões recursais e o que foi decidido na sentença recorrida. Recurso com vício de regularidade formal. Impossibilidade de conhecimento do Agravo Interno. 5. Agravo Interno não Conhecido. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00014468020108140015 19741444, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 29/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, ao não confrontarem diretamente os fundamentos da decisão de primeira instância, os apelantes descumpriram o dever de apresentar razões recursais aptas a evidenciar o erro ou a injustiça da sentença.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. O agravante deixou de infirmar causa específica de não conhecimento do agravo em recurso especial - ausência de dialeticidade recursal -, motivo pelo qual este agravo regimental também não pode ser conhecido, consoante o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ. 2. Na hipótese, o AREsp não foi conhecido em virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa deveria haver demonstrado que rebateu, na petição de agravo em recurso especial, tanto a ausência de cotejo analítico quanto a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ - razões indicadas pelo Tribunal de origem para não admitir o REsp. Todavia, a parte limitou-se a afirmar que não haveria como fazer a comparação analítica entre as decisões conflitantes, uma vez que a insurgência era centrada na não realização de distinguishing pela Corte local. No tocante à Súmula n. 83 do STJ, o agravante nada asseverou. Ao proceder dessa forma, a parte, novamente, não se desincumbiu do ônus de expor integralmente as razões de fato e de direito por que entendeu incorreta a decisão agravada. 3. Agravo regimental não conhecido. (STJ - AgRg no AREsp: 2187752 MT 2022/0251673-6, Data de Julgamento: 14/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2023)

Deixando a parte requerida de atacar especificamente o decidido na sentença, abstendo-se, assim, de impugnar os fundamentos que embasaram a improcedência da demanda e contentando-se apenas em repetir, na literalidade, todos os termos da inicial, é de rigor o não conhecimento do apelo, porquanto ausente a necessária dialeticidade.

Assim sendo,
NÃO CONHEÇO do recurso de apelação cível
, nos termos da fundamentação. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de não conhecer do recurso de Apelação.

De início, é válido elencar que, o princípio da dialeticidade é um requisito indispensável para o conhecimento do recurso, uma vez que confere ao juízo recursal os elementos necessários para avaliar a insurgência apresentada pelo recorrente e os motivos pelos quais a decisão atacada deveria ser reformada.

Diante desse contexto, resta transparente que os Agravantes, em sede de Apelação, mencionaram os mesmos argumentos dispostos na inicial, sem atacar os fundamentos da sentença, não sendo possível conhecer do recurso com base no fundamento supramencionado.

Retornando aos autos em novo recurso, desta vez de Agravo Interno, os demandantes falham ao levantar em nova oportunidade os mesmos argumentos presentes na peça recursal anterior, não havendo alteração do entendimento que sustentou a redação decisória em foco.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23374635, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 07/07/2025